Tribunal: TJSP
Processo: 1016495-16.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Pretensão à conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em integrais – Possibilidade – Laudo pericial conclusivo de que há nexo causal entre a enfermidade e as funções desempenhadas pelo ex-servidor – Conversão do recebimento de proventos proporcionais em integrais – Remessa necessária não provida.